Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. MESMO FUNDAMENTO PARA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 630/STJ. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2. Segundo precedentes desta egrégia Corte de Justiça, o envolvimento de condenado em cumprimento de pena pela prática de outros crimes é circunstância apta a demonstrar culpabilidade exacerbada, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado e, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis. Na mesma linha de raciocínio, há entendimento jurisprudencial de que a prática de novos delitos quando o acusado se encontra em cumprimento de pena deve valorar negativamente a conduta social, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, em face da frustração das expectativas de ressocialização. Portanto, a valoração negativa da culpabilidade ou da conduta social não configuraria bis in idem em razão da configuração dos maus antecedentes e da agravante da reincidência. 2.1. Todavia, no caso, a magistrada considerou o mesmo fato – a prática de novo crime durante o cumprimento de pena – para valorar tanto a culpabilidade como a conduta social, o que deve ser afastado sob pena de bis in idem. Mantida tão somente a valoração negativa da culpabilidade e afastada a da conduta social.
3. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza e quantidade de droga apreendida, analisadas em conjunto, autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.
4. Somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio (Súmula 630, STJ).
5. Considerando o quantum ora estabelecido para a pena privativa de liberdade, deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme prescreve o artigo 33, § 2o, alínea ‘a’ do CP.
6. Ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, não há falar em substituição ou na suspensão condicional da pena.
7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido apenas para redimensionar a pena fixada na sentença.